Tribunal: TJPA
Processo: 0804343-34.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804343-34.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANA MARA FRANCA PORTELA

AGRAVADO: NICOLAU CANTHE PANDOLFO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALUGUERES PROVISÓRIOS. IMÓVEL PARTICULAR RECEBIDO POR HERANÇA. RESIDÊNCIA DE EX-CÔNJUGE COM FILHO MENOR. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DO STJ SOBRE BEM COMUM. DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso que fixou aluguel provisório mensal de R$ 2.500,00, devido pela agravante ao agravado a partir da citação, em razão da permanência da ex-cônjuge no imóvel situado na Av. Presidente Vargas, nº 351, apto. 1116, Edifício Palácio do Rádio, em Belém/PA, indicado como bem particular do agravado, recebido por sucessão hereditária. A agravante alegou ilegitimidade do agravado, ausência de uso exclusivo do bem em razão da residência do filho menor no imóvel, excesso do valor arbitrado, litigância de má-fé e necessidade de revogação da gratuidade judiciária concedida ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravado possui legitimidade para postular aluguéis relativos a imóvel recebido por herança, embora pendente controvérsia recursal no inventário; (ii) estabelecer se a residência do filho menor no imóvel, em companhia da ex-cônjuge, afasta integralmente o dever de pagamento de aluguel provisório; (iii) determinar se o valor de R$ 2.500,00, fixado em cognição sumária, revela abusividade ou desproporcionalidade; (iv) verificar se há elementos para condenação por litigância de má-fé; e (v) definir se é cabível agravo de instrumento contra o deferimento da gratuidade judiciária à parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que defere gratuidade judiciária à parte adversa, pois o art. 1.015, V, do CPC prevê o cabimento apenas contra decisão que rejeita pedido de gratuidade ou acolhe pedido de sua revogação, sem prejuízo da impugnação própria prevista no art. 100 do CPC.

4.

O princípio da saisine transmite a herança desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, de modo que o herdeiro contemplado em formal de partilha não é estranho ao acervo hereditário e pode atuar na defesa da posse e dos frutos relativos ao patrimônio transmitido.

5.

A pendência de recurso no inventário não afasta, por si só, a legitimidade do agravado para postular aluguéis provisórios, especialmente quando há formal de partilha que individualiza o imóvel em seu favor.

6.

Os precedentes do STJ invocados pela agravante, relativos à inexistência de posse exclusiva quando o ex-cônjuge reside em imóvel comum com a prole, não se aplicam automaticamente ao caso em que o imóvel é indicado como bem particular do outro ex-cônjuge, recebido por sucessão hereditária e incomunicável nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

7.

A presença do filho menor no imóvel constitui circunstância relevante à luz da proteção integral da criança e do adolescente, mas não impõe o afastamento integral da contraprestação pelo uso de bem particular, pois o dever de moradia do filho integra a obrigação alimentar de ambos os genitores e não obriga um deles a ceder gratuitamente patrimônio próprio em benefício do outro genitor adulto.

8.

A fixação de aluguel provisório reduzido em razão da cota habitacional do filho menor preserva a permanência do adolescente no imóvel e atribui à agravante apenas a parcela correspondente ao proveito econômico próprio decorrente da ocupação.

9.

A existência de apelação no inventário recebida com efeito suspensivo ativo recomenda que os alugueres provisórios sejam depositados judicialmente em favor do espólio, representado pela inventariante, até definição definitiva da titularidade do imóvel.

10.

O valor de R$ 2.500,00 não revela manifesta desproporcionalidade nesta fase processual, pois foi fixado provisoriamente com base nos elementos disponíveis, pode ser revisto após dilação probatória e já foi moderado em razão da presença do filho menor.

11.

A litigância de má-fé exige conduta processual qualificada, nos termos do art. 80 do CPC, e a mera adoção de tese jurídica controvertida, ainda que rejeitada, não caracteriza má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que defere gratuidade judiciária à parte adversa não desafia agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, V, do CPC, sem prejuízo da impugnação própria prevista no art. 100 do CPC. 2. O herdeiro contemplado em formal de partilha possui legitimidade para postular aluguéis provisórios relativos ao bem hereditário individualizado em seu favor, ainda que pendente controvérsia sucessória. 3. A residência de filho menor com ex-cônjuge em imóvel particular do outro genitor não afasta, por si só, o dever de pagamento de aluguel provisório, quando a obrigação é limitada ao proveito econômico próprio do ocupante adulto. 4. A pendência de apelação no inventário com efeito suspensivo ativo justifica o depósito judicial dos alugueres provisórios em favor do espólio até definição definitiva da titularidade do imóvel. 5. A mera defesa de tese jurídica controvertida não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 100, 1.009, § 1º, e 1.015, V; CC, arts. 884, 1.314, 1.659, I, 1.784, 1.791 e 2.020; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.699.013/DF; STJ, REsp nº 2.082.584/SP; STJ, Tema 988; STJ, EREsp nº 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.08.2021; TJDFT, AI nº 0713222-56.2022.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 22.11.2022; TJSP, AI nº 2369626-28.2025.8.26.0000, Rel. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2025; TJMG, AI nº 10000191244516001, Rel. Cláudia Maia, j. 23.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARA FRANÇA PORTELA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família de Belém, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 0826685-43.2025.8.14.0301, ajuizada por NICOLAU CANTHÉ PANDOLFO.

A decisão recorrida, lançada ao ID 164999588, deferiu parcialmente os pedidos formulados na origem e, no ponto impugnado, fixou aluguel provisório mensal de R$ 2.500,00, devido pela requerida ao autor a partir da citação, em razão da permanência da agravante no imóvel situado na Av. Presidente Vargas, nº 351, apto. 1116, Edifício Palácio do Rádio, Campina, Belém/PA, bem indicado como particular do agravado, recebido por sucessão hereditária. O juízo de origem indeferiu a desocupação liminar do imóvel, diante da necessidade de dilação probatória e da presença do filho menor no bem, mas entendeu cabível o arbitramento de aluguel provisório, deduzindo a cota habitacional atribuível ao dever paterno de prover moradia ao adolescente.

Em suas razões, lançadas ao ID 34034535, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o agravado seria parte ilegítima para postular aluguel relativo ao imóvel, pois a partilha do inventário nº 0016149-26.2013.8.14.0301 ainda estaria pendente de julgamento recursal, razão pela qual eventual pretensão patrimonial deveria ser deduzida pelo espólio, representado pela inventariante; (ii) não haveria uso exclusivo do imóvel pela agravante, uma vez que o bem serve de residência ao filho menor do ex-casal, Isaac França Portela Pandolfo, circunstância que, à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, afastaria a configuração de posse exclusiva apta a ensejar aluguel compensatório; (iii) o valor fixado seria excessivo, por ter sido arbitrado sem perícia e com base em simples anúncio de locação, supostamente influenciado pela especulação imobiliária decorrente da COP 30; (iv) o agravado teria omitido a pendência recursal do inventário e sua real condição financeira, o que justificaria condenação por litigância de má-fé; e (v) deveria ser revogada a gratuidade judiciária concedida ao agravado. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para afastar a obrigação de pagar aluguel.

Por decisão interlocutória lançada ao ID 34487757, foi deferido o efeito suspensivo recursal para sustar, até ulterior deliberação, a eficácia do item 4 da decisão de ID 164999588, exclusivamente no ponto em que fixou alugueres provisórios mensais de R$ 2.500,00 em desfavor de Luciana Mara França Portela e em favor de Nicolau Canthé Pandolfo. Na mesma decisão, determinou-se a intimação do agravado para contrarrazões e a remessa dos autos ao Ministério Público, diante da presença de interesse de menor.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado ao ID 35324993, nas quais defende a manutenção da decisão agravada. Aduz, em síntese, que o imóvel constitui bem particular recebido por herança, incomunicável nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil; que a sentença homologatória de partilha de ID 140982878 individualizou o bem em seu favor; que a pendência de apelação no inventário não afastaria sua legitimidade; que os precedentes do STJ invocados pela agravante tratariam de imóveis comuns, e não de bem particular; que a presença do filho menor já foi considerada pelo juízo de origem mediante redução do aluguel; e que não há prova de litigância de má-fé. Requereu o desprovimento do agravo, a revogação do efeito suspensivo concedido no ID 34487757 e a manutenção da exigibilidade do aluguel provisório.

O Ministério Público do Estado do Pará, inicialmente, requereu acesso integral aos autos de origem ao ID 35397500, pedido deferido por despacho de ID 35441166. Posteriormente, em parecer de mérito lançado ao ID 36470638, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, compreendendo que o aluguel provisório não deve ser afastado por completo, mas que, em razão da existência de apelação no inventário recebida com efeito suspensivo ativo, os valores devem ser depositados em juízo em favor do espólio, até solução definitiva da controvérsia sucessória.

É relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso
comporta conhecimento apenas em parte.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha, fixou aluguel provisório mensal pelo uso de imóvel cuja natureza jurídica é discutida entre as partes.

A matéria devolvida a este colegiado, portanto, está essencialmente restrita à legitimidade do agravado para postular a verba locatícia, à possibilidade de arbitramento de aluguel provisório diante da residência do filho menor no imóvel, ao
quantum
fixado na origem e aos pedidos acessórios de litigância de má-fé e revogação da gratuidade judiciária.

No ponto relativo
à impugnação da gratuidade judiciária concedida ao agravado
,
entendo que o recurso não deve ser conhecido
.

O art. 1.015, V, do Código de Processo Civil prevê o
cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita pedido de gratuidade da justiça ou acolhe pedido de sua revogação
.

A hipótese dos autos, contudo, não se confunde com tais situações, pois a insurgência da agravante volta-se contra o deferimento da gratuidade à parte adversa. Observe-se entendimentos exarados pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTENCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RÉU NÃO LOCALIZADO . CITAÇÃO POR EDITAL. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO .
1. Deferimento de gratuidade de justiça não é impugnável via agravo de instrumento. Precedentes.
2 . As decisões relativas à competência não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. Contudo, definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, porquanto inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão que rejeito a alegação de incompetência do juízo para conhecer da demanda . 2.1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que ?é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência.? (STJ . Corte Especial. EREsp 1.730.436-SP, Rel . Min. Laurita Vaz, julgado em 18/08/2021 - Info 705). 3. Fundamentação sucinta não significa deficiência, nem vício de fundamentação . 3.1. Hipótese em que o que se tem é mero inconformismo da parte no que se refere a conclusões relativas a rejeição de alegação de incompetência e de indeferimento de pedido de condenação por litigância de má fé 4. Como acertadamente definido na decisão recorrida, não localizado o réu, apesar das diversas diligências realizadas, está justificado o ajuizamento da demanda no domicílio do autor - art . 46, § 2º do CPC. 5. Mera propositura de ação ou mera interposição de recurso não pode ser tida como conduta configuradora de má fé. 6 . Recurso parcialmente conhecido e desprovido (TJ-DF 07132225620228070000 1644883, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 22/11/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2022) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART . 1.015, V, CPC. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que, em Ação de Restituição de Valores, rejeitou a impugnação ofertada à gratuidade de justiça concedida aos Autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que mantém (rejeita impugnação) o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte contrária, à luz do rol taxativo do art. 1.015, V, do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não pode ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. 4. A r . decisão agravada não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, especificamente do inciso V, que prevê o cabimento do Agravo de Instrumento apenas contra decisões que rejeitam o pedido de gratuidade ou acolhem o pedido de sua revogação. A decisão que defere o benefício ou rejeita a impugnação à sua concessão não é agravável .
5. Não se aplica à hipótese a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), pois não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 6. A matéria poderá ser reapreciada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art . 1.009, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . RECURSO NÃO CONHECIDO. Tese de Julgamento: "A decisão interlocutória que defere o pedido de gratuidade de justiça ou rejeita a impugnação à sua concessão não desafia Agravo de Instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015, V, do CPC, nem na exceção da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), devendo a questão ser suscitada em eventual recurso de apelação ou contrarrazões (art . 1.009, § 1º, CPC)." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23696262820258260000 Barueri, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 15/12/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2025) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA .
As decisões que deferem o benefício da gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, tendo em vista que o art. 1.015, V do CPC é expresso em admitir a interposição do recurso de agravo de instrumento para impugnar tão somente as decisões que indeferem o pedido de justiça gratuita ou acolhem o pedido de sua revogação
. Ademais, o art . 100 do CPC regulamenta procedimento específico para que a parte impugne o benefício da justiça gratuita concedido em favor da parte contrária. (V.V) Inobstante a matéria sustentada no presente agravo de instrumento seja estranha ao rol do art. 1 .015, do CPC, à luz da tese assentada no REsp. 1.696.396, consolidada em sede de recurso representativo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, conheço da questão (TJ-MG - AI: 10000191244516001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020) (grifos nossos).

Nessa hipótese, a via ordinária adequada é a impugnação prevista no art. 100 do CPC, a ser deduzida no momento processual próprio e no próprio feito, sem suspensão do curso do processo.

Assim, não conheço do agravo nesse ponto, sem prejuízo de que a parte interessada renove a discussão pela via adequada, se ainda cabível.

Quanto aos demais capítulos, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido em parte.

PRELIMINAR

A agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do agravado para postular aluguel relativo ao imóvel situado na Av. Presidente Vargas, nº 351, apto. 1116, Edifício Palácio do Rádio, ao argumento de que o bem ainda integraria acervo hereditário pendente de definição, diante de apelação interposta no inventário nº 0016149-26.2013.8.14.0301.

Afirma, por isso, que eventual pretensão patrimonial deveria ser deduzida pelo espólio, representado pela inventariante, e não pelo agravado, isoladamente.

A preliminar não merece acolhimento.

O Código Civil consagra o princípio da saisine em seu art. 1.784, segundo o qual: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

A herança, por sua vez, defere-se como um todo unitário até a partilha, nos termos do art. 1.791 do mesmo diploma.

Daí decorre que o herdeiro não é estranho ao acervo hereditário e pode, em certas hipóteses, atuar na defesa da posse e dos frutos relativos ao patrimônio transmitido, especialmente quando há formal de partilha que individualiza determinado bem em seu favor. Nesse sentido, posicionamento esposado em parecer ministerial (ID nº. 36470638):

“O ordenamento jurídico brasileiro consagra, no artigo 1.784 do Código Civil, o princípio da saisine, pelo qual a posse e a propriedade dos bens da herança se transmitem desde logo aos herdeiros com a abertura da sucessão:

[...] A partilha não cria, mas apenas declara e individualiza os quinhões preexistentes. Desse modo, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença homologatória, o herdeiro contemplado em formal de partilha já detém título que lhe atribui a propriedade do bem, podendo, na forma dos artigos 1.314, 1.784 e 1.791 do Código Civil, defender isoladamente o patrimônio integrante do acervo sucessório, inclusive por meio de ação judicial: [...]”.

Portanto, o agravado é parte legítima para postular os aluguéis objeto da presente contenda, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia principal consiste em saber se a presença do filho menor no imóvel, em companhia da agravante, afasta por completo o dever de pagamento de aluguel provisório.

A agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça segundo os quais o uso de imóvel comum por ex-cônjuge ou ex-companheiro em companhia da prole comum não caracteriza posse exclusiva apta a ensejar indenização locatícia em favor do outro ex-consorte. De fato, no REsp 1.699.013/DF, a Quarta Turma do STJ assentou que a utilização do bem pela descendente dos coproprietários, titulares do dever de sustento, beneficia ambos os genitores e, por isso, afasta o fato gerador da obrigação reparatória. No REsp 2.082.584/SP, a Terceira Turma também reconheceu que o fato de o imóvel servir de moradia do filho comum, em conjunto com o ex-cônjuge guardião, afasta a posse exclusiva que justificaria a indenização.

Tais precedentes, contudo, foram firmados em contexto jurídico distinto daquele ora examinado. Assim, necessário fazer o
distinguing
e revogar o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Nos precedentes invocados, a discussão recaía sobre imóvel comum do casal ou sobre bem cuja fração cabível a cada parte ainda era objeto de controvérsia no âmbito da partilha conjugal.

A
ratio decidendi
desses julgados repousa na premissa de que, sendo o bem comum ou havendo copropriedade entre os ex-consortes, a moradia da prole em companhia de um dos genitores impede a caracterização de proveito unilateral exclusivo, pois o filho comum também usufrui de patrimônio que, em alguma medida, pertence a ambos os pais.

No caso dos autos, contudo, a decisão agravada partiu da premissa de que o imóvel é bem particular do agravado, recebido por sucessão hereditária, e, portanto, incomunicável, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil
, segundo o qual se excluem da comunhão “os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”.

Embora a titularidade definitiva ainda dependa da controvérsia sucessória, a situação jurídica descrita nos autos não autoriza equiparação automática com os precedentes que versam sobre bem comum do casal.

A presença do filho menor no imóvel é, evidentemente, dado de máxima relevância. A proteção integral da criança e do adolescente, prevista no art. 227 da Constituição Federal e reproduzida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe que as decisões judiciais em matéria de família preservem, tanto quanto possível, a estabilidade existencial, habitacional e afetiva da pessoa em desenvolvimento.

Essa diretriz, contudo, não conduz necessariamente ao afastamento integral de qualquer contraprestação pelo uso de bem particular.
O dever de moradia do filho integra a obrigação alimentar de ambos os genitores, mas não se transforma, automaticamente, em obrigação de um dos pais ceder gratuitamente patrimônio próprio também em benefício do outro genitor adulto.

Foi precisamente essa ponderação que o juízo de origem realizou ao indeferir a desocupação liminar do imóvel e, ao mesmo tempo, fixar aluguel provisório moderado, reduzindo a obrigação à metade do valor locativo estimado, em atenção à presença do filho menor. A solução originária, sob esse aspecto, não desconsiderou o interesse do adolescente; ao contrário, preservou sua permanência no imóvel e atribuiu à agravante apenas parcela correspondente ao proveito econômico próprio que extrai da ocupação. É nesse sentido, também, a manifestação ministerial, senão vejamos:

A agravante invocou, nas razões recursais, a jurisprudência do STJ consolidada nos REsp 1.699.013/DF e 2.082.584/SP, no sentido de que a ocupação do imóvel por ex-cônjuge acompanhado da prole comum afasta a configuração do uso exclusivo apto a ensejar aluguel compensatório. O Desembargador Relator acolheu, em cognição sumário, tal argumento para deferir o efeito suspensivo.

Contudo, entende-se que essa orientação jurisprudencial do STJ não deve ser aplicada de forma automática ao caso concreto
, pois os precedentes que afastam o arbitramento de aluguel foram construídos para situações em que o imóvel constitui patrimônio comum do casal, ou seja, bem sobre o qual ambos os ex-cônjuges ostentam copropriedade. Nessas hipóteses, a lógica é que o dever alimentar — que inclui a moradia da prole — se sobrepõe ao direito de um condomínio de exigir aluguel do outro, pois o filho de ambos também usufrui de um bem que, em última análise, pertence aos dois genitores.

O presente caso apresenta moldura fática radicalmente distinta. O imóvel situado na Av. Presidente Vargas, 351, apt. 1116, Ed. Palácio do Rádio, foi recebido pelo agravado por herança paterna, conforme processo de inventário nº 0016149- 26.2013.8.14.0301, e nunca integrou o patrimônio comum do casal, por força do artigo 1.659, I, do Código Civil.

A agravante não é proprietária, não é condômina e não detém qualquer direito real sobre o bem. Sua permanência no imóvel após a separação de fato configurou, desde o início, ocupação tolerada pelo proprietário, que agora busca a justa contraprestação pelo uso de seu patrimônio particular.

Equiparar essa situação àquela dos precedentes do STJ relativos a bens comuns importaria em grave distorção hermenêutica. Permitir que a agravante resida gratuitamente em bem alheio, a pretexto de ali morar com o filho menor, seria transformar o dever alimentar do agravado – já cumprido pelo pagamento de pensão alimentícia equivalente a 30% [trinta por cento] de seus vencimentos — em uma obrigação adicional e não prevista de ceder gratuitamente seu patrimônio particular, em flagrante violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no artigo 884 do Código Civil: [...].

Com efeito, a obrigação de prover moradia ao filho é dever de ambos os genitores, na medida de suas possibilidades econômicas. O agravado já cumpre esse dever por via indireta ao subsidiar a permanência do filho no imóvel sem cobrar a parcela locativa correspondente à cota habitacional infantil – exatamente como reconheceu o Juízo de origem ao fixar apenas metade do valor locativo estimado. O que a decisão agravada vedou foi que a própria agravante, adulta, advogada, sócia de escritório de advocacia e síndica remunerada do edifício, também se beneficiasse gratuitamente do imóvel alheio, sem qualquer contrapartida ao proprietário” (grifos nossos).

Todavia, há um ponto relevante na contenda. O
Parquet
ressalta que a apelação interposta no inventário foi dotada de efeito suspensivo ativo,
circunstância que impede reconhecer, neste momento e de modo definitivo, que a sentença homologatória da partilha esteja apta a produzir integralmente todos os seus efeitos em favor exclusivo do agravado.

Logo, a solução mais consentânea com a segurança jurídica, com a preservação do acervo e com o contraditório sucessório consiste em
determinar que eventual valor locatício provisório seja depositado judicialmente em favor do espólio
,
até que se defina, no juízo competente, a titularidade definitiva do imóvel.

Essa providência
atende aos ditames do art. 2.020 do Código Civil
, segundo o qual os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante
são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão.

Também não vislumbro, nesta fase, manifesta desproporcionalidade no valor de R$ 2.500,00.

A agravante afirma que a quantia foi fixada sem perícia e com base em simples anúncio de locação. A ausência de avaliação técnica definitiva, todavia, não impede a fixação provisória de aluguel em cognição sumária, desde que o montante se mostre razoável à luz dos elementos inicialmente disponíveis e possa ser revisto após dilação probatória.

Não obstante, o valor partiu de amostragem existente nos autos e foi moderado em razão da cota habitacional relacionada ao filho menor.

Nada impede que, no curso da instrução, o juízo de origem determine avaliação imobiliária ou outra prova técnica apta a aferir o valor locativo real do bem. Todavia, na presente via instrumental, não se verifica abuso manifesto que justifique afastar por completo a obrigação ou reduzir o valor fixado.

Quanto à litigância de má-fé, não há elementos suficientes para condenação de qualquer das partes. O art. 80 do CPC exige conduta processual qualificada, como alteração dolosa da verdade, resistência injustificada, procedimento temerário ou utilização do processo para objetivo ilegal. A mera adoção de tese jurídica controvertida, ainda que rejeitada, não caracteriza, por si só, má-fé processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão agravada de ID 164999588,
determinando que os alugueres provisórios mensais de R$ 2.500,00, mantidos em sua exigibilidade, sejam depositados judicialmente em favor do espólio, representado pela inventariante, até ulterior deliberação do juízo competente ou definição definitiva da titularidade do imóvel, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau
.

Revogo o efeito suspensivo concedido no ID 34487757
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026